Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO COMINATÓRIA COM RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÕES DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO PARTILHADO E DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DO VEÍCULO EM POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS EX-CONJUGES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É assente na jurisprudência desta Corte que, decretada a partilha do patrimônio e tendo o veículo permanecido na posse e uso exclusivo de um dos consortes, caberá a ele, com exclusividade, responder pelas obrigações e dívidas surgidas nesse período, sob pena de se promover o enriquecimento ilícito. Precedentes.

2. Conforme lições doutrinárias. “só se pode alcançar ao patamar do dano moral a agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana, originando angústia, dor, sofrimento, tristeza e humilhação, de forma intensa a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia a dia, situações comuns a que todos se sujeitam, com aspectos normais da vida cotidiana” (Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158). Ao juiz, se reconhecê-lo, incumbe na fixação do dano moral atentar-se aos danos causados pelo ato ilícito, bem assim as demais circunstâncias dos autos, tais como a capacidade das partes e o grau de culpa do ofensor. 2.1. No caso em tela, o mero ajuizamento desta ação, por si só, não configura prática de ato ilícito passível de indenização, cuidando-se, a princípio, tão somente do exercício de um direito constitucionalmente garantido (inciso XXXVI do artigo 5o). 2.2. Ademais, a parte autora obteve êxito parcial em sua pretensão, o que afasta qualquer alegação de ilicitude no manejo deste processo.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.